Tribunal: TJSP
Processo: 1037214-82.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Hipótese em que todos os aspectos imprescindíveis à solução da controvérsia foram analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-se em consonância com o entendimento da E. Turma Julgadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1037214-82.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
RODOLFO
CORDEIRO
TEMPERINI,
é
embargado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24.099 /2020
11a Câmara de Direito Público
Embargos de declaração no 1037214-82.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Rodolfo Cordeiro Temperini
Embargado: Departamento Estadual de Trânsito DETRAN/SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão. Hipótese em que
todos os aspectos imprescindíveis à solução da controvérsia
foram analisados de forma precisa e objetiva, encontrando-
se em consonância com o entendimento da E. Turma
Julgadora.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por RODOLFO CORDEIRO TEMPERINI, com fulcro no artigo
1.022, do Código de Processo Civil/2015.
Sustenta, em síntese, que o v. acórdão
embargado padece de omissão, pois a Turma Julgadora não teria
considerado o pedido efetivamente formulado na petição inicial,
o que justificaria a legitimidade da autoridade impetrada para
figurar no polo passivo da impetração.
É o breve relato.
Os presentes embargos devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inicialmente, a teor do disposto no artigo 1.022,
e seu parágrafo único, incisos I e II, do Novo Código de Processo
Civil, os embargos de declaração são destinados a esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição e suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, considerando-se omissa a decisão que deixar de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento ou, ainda, incorra em qualquer das condutas
descritas no artigo 489, §1o, do mesmo Diploma (elementos
essenciais da sentença).
A conduta do embargante nesta via integrativa
beira a litigância de má-fé, tipificada nos incisos II e V, do artigo
80 do Código de Processo Civil, já que tenta alterar a verdade dos
fatos.
Conforme se verifica dos autos, em sua petição
inicial, o impetrante expressamente formulou pedido para que
“seja concedida a ordem, confirmando a liminar, para (i) excluir as
infrações registradas sob o nos AIT 5 A 205520-8, datada de 06.12.2017,
e AIT 5 A 664787-7, datada de 03.01.2018, do prontuário do impetrante
e (ii) anular, por consectário lógico, a penalidade de cassação do direito
de dirigir (PA ́s 27630/2018 e 33391/2018) lavrada exclusivamente por
conta de tais infrações”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem olvidar, ainda, que a causa de pedir está
lastreada no fato de que não era o responsável pelas infrações de
trânsito que resultaram na instauração de processo administrativo
de cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação.
Conforme destacado no v. acórdão embargado
“considerando que o impetrante aponta o não cometimento do auto de
infração lavrado por órgão de trânsito municipal como a causa eficaz da
cassação de seu direito de dirigir, é irrefragável a ilegitimidade da
autoridade estadual apontada como coatora para figurar no polo passivo
desta ação mandamental, pois não é possível invalidar nem o
procedimento administrativo que tramitou perante o DETRAN nem o
seu resultado, sem antes desconstituir o ato que o desencadeou”.
Ora, a instauração do processo administrativo
de cassação da CNH do impetrante decorreu, exclusivamente, da
indicação de pontuação em seu prontuário, ato contra o qual se
insurge a presente ação mandamental, que foi praticado pelo
órgão autuador, no caso, a Prefeitura Municipal de São Paulo, e
não pelo Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo - DETRAN/SP.
Não por outro motivo, a Turma Julgadora
reconheceu a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada.
Assim, ao contrário do que pretende fazer crer,
não se constata qualquer omissão no v. acórdão embargado.
Isto posto, rejeitam-se os embargos opostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o
do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator